Tribunal: TJMT
Processo: 1010135-42.2021.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010135-42.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Violência Doméstica Contra a Mulher, Fiança, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JOSE EDNALDO PEREIRA LIMA - CPF: 116.552.454-65 (PACIENTE), JUIZ PLANTONISTA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS (IMPETRADO), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS (IMPETRADO), MARIA SIMONE GARCIA DOS SANTOS - CPF: 750.144.912-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA - LIBERDADE PROVISÓRIA COM FIANÇA -
DISPENSA DO PAGAMENTO DA GARANTIA
– PROCEDÊNCIA - PRECARIEDADE DE RECURSOS FINANCEIROS -

INTELIGÊNCIA DO ART. 325, § 1º, DO CPP - CONTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO -
LIMINAR RATIFICADA
- ORDEM
CONCEDIDA
EM
SINTONIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

É coação ilegal a manutenção de fiança arbitrada e não depositada em prazo razoável, se emerge dos autos a situação de hipossuficiência do paciente, que permaneceu preso após o arbitramento e fixação de medidas cautelares. Com efeito, se a própria autoridade coatora ao arbitrar a fiança revelou com a decisão, que não viu a necessidade de manter a prisão preventiva, as medidas cautelares dela diversas fixadas, por óbvio já são suficientes. Aliás, é imperiosa a aplicação desse dispositivo, considerado o teor dos incisos 6 e 7 do art. 7º do Pacto de São José da Costa Rica – Tratado Internacional – Convenção Americana de Direitos Humanos, de 22/11/1969, promulgada pelo Decreto nº 678 aos 6/11/1992. Negar a libertação ao réu hipossuficiente assemelha-se a restringir o direito ao julgamento do recurso interposto, somente com a privação da liberdade, ou a uma prisão por dívidas, se o paciente não dispuser de recursos financeiros suficientes para depositar em juízo o valor arbitrado a título de fiança.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente
José Edinaldo Pereira Lima
,
submetido a coação ilegal por ato praticado pelo MM. Juiz
Plantonista da Microrregião de Tangará da Serra/MT
, aqui apontado como Autoridade Coatora.

Em linhas gerais, a impetrante narra que
José Edinaldo Pereira Lima
, foi preso em flagrante em data de 12.6.2021 por ter cometido, em tese, o crime previsto no art. 24-A da Lei 11.340/2006, e que
o Magistrado
a quo
, durante a
audiência de custódia
, fixou o valor de
1 salário mínimo
, a título de fiança, para que
José Edinaldo
respondesse ao processo em liberdade, contudo, a quantia não foi depositada, levando em consideração a hipossuficiência do paciente.

Com efeito, o Impetrante sustenta que o paciente

é pessoa com precárias condições financeiras, “serviços gerais”, sobrevive de parca renda e não tem capacidade financeira para o pagamento do que foi arbitrado.

Aduz que, no caso concreto, incide o artigo 350 do CPP, devendo, pois,
a fiança ser dispensada
e determinada a imediata
soltura do paciente
.

Desta forma, pleiteou a
concessão
da ordem, em
liminar
, para que fosse
dispensada a fiança
, confirmando-se a tutela de urgência no
mérito
(ID 90283964).

Anexou documentos (ID 90283965).

Em sede de
liminar
, a medida vindicada foi
deferida
(ID 90285458) e a seguir, foram prestadas as informações judiciais (ID 92091453).

Por sua vez, a douta Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pela
concessão
da ordem (ID 93985494), conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“Habeas corpus. Descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A da Lei n. 11.340/2006). Violência doméstica. Pretende-se o relaxamento da prisão cautelar do paciente mantida exclusivamente em razão da impossibilidade de recolhimento do valor arbitrado a título de fiança. Liminar deferida. POSSIBILIDADE. Impossibilidade de pagamento da fiança sem o prejuízo da subsistência do custodiado. É ilegal a manutenção do paciente no cárcere exclusivamente em decorrência do inadimplemento da fiança. Paciente assistido pela Defensoria Pública. Hipossuficiência. Pobreza na acepção legal. Constrangimento ilegal evidenciado. Parecer pela CONCESSÃO da ordem, confirmando-se a bem-lançada decisão liminar.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 21 de julho de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021